Tribunal: TJES
Processo: 5001845-33.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-33.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MARCOS AUGUSTO SOUZA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234 DO STF. PROCESSAMENTO NO JUÍZO DIRECIONADO PELO CIDADÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAR COMPETÊNCIA OU INCLUIR UNIÃO NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. CACON/UNACON. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 2) Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Excelso Supremo Tribunal Federal determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência. 3) O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão. 4) Hipótese em que restaram preenchidos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 5) Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da sentença (id 7245586) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos de ação ajuizada por
MARCOS AUGUSTO SOUZA (com posterior substituição pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento Pazopanibe 400 mg (uso contínuo), conforme prescrição médica.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo (id 7245589) sustenta:
(i)
a nulidade da sentença em razão da competência da Justiça Federal;
(ii)
que cabe aos CACON ́s e UNACON ́s o fornecimento do medicamento postulado pelo paciente, sendo necessária a regularização cadastral do pedido para o atendimento; e, subsidiariamente,
(iii)
a necessidade de direcionamento da obrigação à União, nos termos da Tema 1234 do STF.

Já o Município de Aracruz aduz (id 7245590):
(i)
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, dada a complexidade do tratamento oncológico; e, no mérito,
(ii)
a inobservância do procedimento administrativo e judicialização desnecessária.

Contrarrazões no id 7245596 em que pugna o apelado pelo desprovimento dos apelos.

Fixadas tais premissas e diante da similitude das questões tratadas nos apelos,
passo à análise conjunta, nos limites da devolutividade.

Para fins e contextualização, rememoro que, na origem, requereu o Sr. Marcos Augusto Souza o fornecimento do fármaco
Pazopanibe 400 mg, para uso contínuo, a fim de tratar uma neoplasia de células claras renais.

Do laudo médico acostado aos autos, infere-se que o paciente realizou, em 09/01/2020 nefrectomia radical à direita e, em 02.12.2020, ressecção de lesão hepática. Outrossim, há registro de que, através de exame de cintilografia realizado em 15.04.2021, observou-se um aumento da atividade osteogênica na articulação acrômio-clavicular direita e nas vértebras L3-L5; e lesão osteolítica em diáfise umeral esquerda com fratura patológica de diáfise umeral, tendo, como método paliativo, sido realizado 5 (cinco) sessões de radioterapia.

Consta ainda do relatório médico que o paciente apresentava, à época da propositura da ação, doença metastática para ossos, com piora e importante dor, tendo sido assinalada a inexistência de terapia sistêmica disponível no sistema único de saúde.

Por fim, restou prescrito o medicamento objeto da presente demanda, com a ressalva de urgência, tendo em vista que os estudos realizados indicavam um aumento de sobrevida global, sobrevida livre de progressão e taxa de resposta, advinda do uso do fármaco.

Além disso, extrai-se das alegações autorais a informação de que o paciente, antes de provocar o judiciário, fez a solicitação do remédio junto à farmácia cidadã (id 7245019), não tendo, contudo, obtido êxito.

Ato contínuo, depreende-se do parecer técnico exarado pelo NAT (id 7245028) que o Pazopanibe possui registro na ANVISA, sendo indicado para o tratamento de carcinoma de células renais avançado e que, no caso do paciente, tem o objetivo de estender o tempo de vida com preservação ou melhora da qualidade de vida, sem contudo, promover a cura.

Pois bem. Como se sabe, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 a

200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade,
in verbis
:

Art. 196 da CRFB:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

Logo, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se, neste sentido:

“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.”

(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Neste contexto, saliento que não desconheço a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 de repercussão geral, no sentido de que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento das decisões em matéria de saúde para o ente responsável, de acordo com os critérios de repartição de competência, bem como determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Ocorre que o col. Superior Tribunal de Justiça, analisando a referida tese vem manifestando no sentido de que a ordem de direcionamento para cumprimento das decisões a determinação de ressarcimento deve se dar na fase de cumprimento de sentença, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

Ademais, sublinho que na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCI EM CARÁTER INCIDENTAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1234. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃODA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há óbice no julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais. 2. Não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame. 3. Na ocasião, foi determinado que "[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;". 4. Agravo Interno conhecido e provido. (TJES, AI 5005331-10.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJ 27.04.2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. CEMIPLIMABE. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1234 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio do medicamento (Cemiplimabe 350 mg), o qual, a despeito de ser registrado na Anvisa, não se encontra padronizado no REMANE/SUS, sendo utilizado para tratamento oncológico específico do recorrido – Neoplasia Maligna da Pele. 2. No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao tema 1234, da Repercussão Geral, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema. 3. O caso em apreço se enquadra exatamente na orientação jurisprudência fixada pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, que a demanda originária deve ser processada e julgada “pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada. (TJES,AI 5012352-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, DJ 22.03.2024)

Especificamente em relação ao medicamento ora pleiteado (Pazopanibe 400 mg), consta do Parecer exarado pelo NAT (id 7245028) que trata-se de medicamento padronizado na ANVISA, não havendo, contudo, menção quanto a sua inclusão na lista do RENAME, o que, portanto, inviabiliza sua disponibilização, equiparando-o, via de consequência, a medicamentos não padronizados.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fornecimento de medicamentos padronizados. Pazopanibe 400mg.
Tutela de urgência concedida na origem. Solidariedade dos entes federativos. Temas 793 e 1.234 do STF.
Medicamento que, embora incorporado pela Portaria MS nº 91/18, não foi relacionado no RENAME, inviabilizando a disponibilização. Situação que o equipara a medicamentos não padronizados. Inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e consequente remessa do feito à Justiça Federal. Impossibilidade.
Legitimidade do Estado para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, abarcando o conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3008765-06.2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 28/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. INTEGRALIDADE REGULADA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. A
ÇÃO TRIPARTITE DOS ENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VOTRIENT (CLORIDRATO DE PAZOPANIBE). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE
.

O direito à saúde constitui um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade (
CF, art. 6
º, 196 e 198, II). Os serviços oncológicos constituem uma típica atividade tripartite, na qual a União faz os repasses financeiros ao Estado, que paga os atendimentos realizados como atestado pelos Municípios, decorrendo daí uma responsabilidade solidária. A solidariedade constitucional (
CF, art. 23
, II), reconhecida pelo STF em repercussão geral (Tema 793), permite à parte optar contra qual ente público deseja demandar. Ainda em observância do citado precedente firmado pelo STF, a obrigação deve ser primariamente direcionada ao ente competente. Contudo, nada impede que o executor direto faça valer o seu direito público subjetivo de buscar o ressarcimento na forma do art. 35, VII da Lei nº 8.080/90, caso o serviço prestado pertença a outra esfera de governo. O bloqueio de verbas públicas constitui um meio mais efetivo de impor o cumprimento da obrigação, sem onerar demasiadamente os cofres públicos.
(TJMG; AI 3325786-79.2023.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Magid Nauef Láuar; Julg. 16/05/2024; DJEMG 23/05/2024)

Diante disso,
afasto
a insurgência recursal do Estado do Espírito Santo no que pertine à alegada nulidade da sentença por suposta competência da justiça federal; e, pelas mesmas razões,
rechaço
a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo Município de Aracruz.

No que se refere à alegação de que o tratamento deveria ser buscado junto ao CACON/UNACON, este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que, apesar da existência dos referidos centros, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos pleiteados, uma vez que restou cabalmente demonstrado que o fármaco postulado pelo recorrido constitui a única chance de aumentar a sobrevida do paciente, posto que já utilizadas os demais tratamentos indicados para o caso:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CACON EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.
3. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
. 4. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. 5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001446, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. IRRELEVÂNCIA DO FORNECIMENTO PELO CACON.
Recurso provido. 1) É possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovado não haver nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes STF. 2) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106 STJ). 3) Conforme a exegese do artigo 196 da CF, é solidária a responsabilidade dos entes da federação em matéria de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade de qualquer deles.
4) Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.
5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000225, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019) (grifo nosso)

Além disso, o caso em tela preenche os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam:
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Por fim, em relação à suposta inobservância do procedimento administrativo e judicialização desnecessária suscitados pelo Município como óbice ao direito do postulante, deve-se dizer que, além de evidenciado nos autos que o paciente buscou, junto à farmácia cidadã, o fornecimento do remédio; a teor do que dispõe o art. 5°, XXXV da Constituição Federal, a ausência de requerimento administrativo ou não exaurimento das possibilidades nesta seara não têm o condão de obstaculizar o ajuizamento da pertinente ação judicial.

Diante disso, é certo que, de qualquer vertente que se analise, deve ser resguardado o direito do paciente de obter, mediante fornecimento pelos entes federativos, o medicamento Pazopanibe 400 mg, na forma da prescrição médica anexada aos autos, a fim de que seja resguardado seu direito constitucional à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (id 7245586), que
julgou procedente o pedido autoral e determinou aos entes públicos que fornecessem ao paciente
MARCOS AUGUSTO SOUZA,
o medicamento Pazopanibe 400 mg (uso contínuo), nos termos da prescrição médica.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os termos do sentença (id 7245586).

Finalmente, deixo de proceder à majoração a que alude o art. 85, §11 do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

Vitória, 07 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 16:07:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51500407062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.